Tribunal: TJMT
Processo: 1003884-72.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003884-72.2018.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Advertência / Repreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMIL PEREIRA PLACIDO - CPF: 314.351.731-04 (JUIZO RECORRENTE), MARCELA SANTANA MIRANDA - CPF: 910.846.606-87 (ADVOGADO), CAROLINA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 036.268.621-19 (ADVOGADO), CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUCAS DO RIO VERDE (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT (JUIZO RECORRENTE), ADEMIL PEREIRA PLACIDO - CPF: 314.351.731-04 (RECORRIDO), MARCELA SANTANA MIRANDA - CPF: 910.846.606-87 (ADVOGADO), CAROLINA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 036.268.621-19 (ADVOGADO), LUCAS DO RIO VERDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.772.220/0001-00 (RECORRIDO), LEONARDO BORRALHO ESTEVENS CAMES - CPF: 025.053.291-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PORTARIA DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DETERMINANDO O AFASTAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVANCIA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇAO E AO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE RETORNO AO EXERCÍCIO DO CARGO – ATO SENTENCIAL QUE RECONHECEU A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante disposto no Estatuto Municipal do Servidor Público, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá, para que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, se justificadamente imprescindível a medida, determinar o afastamento do cargo, em caso de comprovada necessidade administrativa.

Reveste-se como ilegal e abusivo o ato administrativo que determina o afastamento do servidor sem qualquer motivação ou fundamentação,
constituindo direito líquido e certo do impetrante, o retorno ao exercício do cargo que ocupava.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos do Mandado de Segurança no
1003884-72.2018.8.11.0045
, impetrado por
ADEMIL PEREIRA PLACIDO
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
Presidente da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde
, que concedeu a ordem mandamental, para declarar a nulidade da Portaria no 46/2018, que instituiu comissão de processo administrativo disciplinar e afastou o Impetrante do exercício do cargo de agente administrativo; ratificando a liminar anteriormente deferida.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Ademil Pereira Plácido impetrou mandado de segurança em desfavor do Presidente da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, ao fundamento de que, trata-se de servidor público municipal e fora surpreendido com a publicação da Portaria no 46/2018, que instituiu comissão de processo administrativo disciplinar, determinando, ainda, o afastamento do impetrante do exercício do cargo de agente administrativo.

Narra na exordial que, a comissão processante não poderia ser composta por servidores do Poder Legislativo, e ainda, não foram apontadas as justificativas para o afastamento do cargo.

Após as informações prestadas pela autoridade indigitada como coatora, sobreveio a sentença sob reexame, que

concedeu a ordem mandamental, para declarar a nulidade da Portaria no 46/2018, que instituiu comissão de processo administrativo disciplinar e afastou o Impetrante do exercício do cargo de agente administrativo; ratificando a liminar anteriormente deferida.

Pois bem.

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo.

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade de ato administrativo, consubstanciado na Portaria no 46/2018, de lavra da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, que instituiu membros de comissão para processo administrativo disciplinar, bem como determinou o afastamento preventivo do Impetrante, do cargo de Agente Administrativo.

Pertinente ao caso, cumpre trazer à baila o ato acoimado como ilegítimo:

“PORTARIA N. 46, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018

Institui os membros da comissão para processo administrativo disciplinar e dá outras providencias.

O PRESIDENTE DACÂMARA DE VEREADORES DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Lucas do Rio Verde, pelo Regimento Interno da Câmara Municipal e pela Lei Complementar no 156/2015; (...).

RESOLVE:

Art. 1o. Institui a Comissão de processo administrativo disciplinar destinada a apurar, no prazo de 30 (trinta) dias, os fatos e documentos trazidos à autoridade competente.

Parágrafo Único. Serão os membros da comissão processante:

I-Presidente da comissão, Artemio Denardin (...).

II- Ana Paula Rychescki Portela (...).

III- José Roberto Martins da Silva (...).

Art. 2o. Afasta preventivamente o Sr. Ademil Pereira Plácido, do cargo de Agente Administrativo durante o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta portaria, sem prejuízo da remuneração, conforme o artigo 145, da LC 156/2015.”

Vejamos o disposto na Lei Complementar no 42/2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Municipio de Lucas do Rio Verde:

“Art. 145. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá,
se justificadamente imprescindível a medida
, determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período
em caso de comprovada necessidade administrativa
, sempre sem prejuízo da remuneração.
”

“Art. 147. O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão processante composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo de superior ou de mesmo nível de escolaridade com relação ao cargo do indiciado.

§ 1o A comissão processante terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros.

§ 2o (...).

§ 3o Em caso de instauração de processo administrativo disciplinar para apurar responsabilidade de funcionário do Poder Legislativo, a comissão processante será instaurada na forma do caput do artigo, composta por servidores estáveis do Poder Executivo Municipal.
”

Nos termos da legislação de regência, a autoridade que instaurar o processo disciplinar poderá, de forma justificada, se imprescindível a medida, o afastamento do servidor, para evitar que este influa na apuração da irregularidade.

Subsumindo-se o ato administrativo à norma, evidencia-se que aquele reveste-se como ilegítimo, por inobservância ao disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e ainda, ao princípio administrativo da motivação.

Compulsando os autos, verifica-se que a autoridade coatora não aponta o motivo ou fundamento de fato, pelo qual o Impetrante estava a ser afastado de suas funções, tampouco os preceitos violados ou a imprescindibilidade da medida.

Feitas estas considerações, não preenchidos os pressupostos legais, forçoso reconhecer a nulidade do ato administrativo.

Quanto ao disposto no artigo 147, §3o do Estatuto do Servidor Público Municipal, preconiza a normativa que, a comissão processante deveria ser composta por servidores estáveis do Poder Executivo.

Todavia, consoante ressaltado anteriormente, face à ausência de motivação do ato administrativo, prescindível perquirir outros elementos de ilegitimidade do ato acoimado como abusivo, tendo em vista que, o vício de fundamentação mostra-se suficientes à declaração de nulidade.

A título de esclarecimento, não se evidencia abusividade quanto à composição da Comissão Processante por membros do Poder Legislativo, tendo em vista que, não obstante o disposto na normativa de regência, seria desarrazoado que, servidor do Poder Executivo, no caso, da Prefeitura Municipal, compusesse comissão disciplinar para apreciar procedimento administrativo concernente à servidor da Câmara Municipal.

Como se sabe, nos termos do artigo 2o da Constituição Federal, os Poderes Executivo e Legislativo são independentes e harmônicos entre si.

A propósito, colaciono excerto pertinente do parecer ministerial:

“
Relativamente ao primeiro fundamento, ele desafia o princípio da autonomia administrativa do Poder Legislativo. O preceito complementar evocado pela sentença - art. 147, § 3o, da LCM 42/2006 - choca-se com o art. 17, IV, da Lei Orgânica do Município de Lucas, cujo comando, por assegurar à Câmara Municipal competência privativa para tratar de tudo quanto diga respeito aos seus cargos, servidores e serviços, mostra-se simétrico ao que a Constituição deste Estado prevê relativamente à Assembleia Legislativa. Quanto a isso, pois, cumpre afastar a incidência do dispositivo ilegal e considerar escorreito o ato combatido.

Quanto ao segundo, ele realmente é ilegal. Afastamento de servidor a pretexto de investigação disciplinar é ato que deve ser fundamentado, visto excepcionar o direito ao exercício do cargo.

Acontece que ele não faz imputação, pois não aponta os o(s) preceito(s) legal(is) infringidos pelo servidor, providência fundamental na atribuição de falta funcional. Sem dúvida que é absolutamente nulo.

Isso posto, manifestação pela preservação da sentença.”

Ainda a corroborar o acima exposto, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDOR
PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA SERRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR
.
AFASTAMENTO
PREVENTIVO
SERVIDOR
. NÃO INDICAÇÃO DE FATO OBJETIVO. LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 7o, INCISO III, DA LEI No 12.016/2009. 1. A concessão de medida liminar em
mandado

de
segurança
pressupõe a ocorrência de dois requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009: a relevância dos
motivos
em que se assenta o pedido da impetrante e o perigo de dano ou de lesão irreparável ao direito alegado na inicial. 2. Caso em que se ostentam relevantes os argumentos do agravante no sentido de que
a Portaria no 202/2007 não contém mínima indicação de fato objetivo que justifique o
afastamento
preventivo do
servidor
, o que era necessário, não apenas em razão do que
disciplina
o art. 159 da Lei Municipal no 894/2005, mas porque todo o ato administrativo, mesmo discricionário, vincula-se ao seu respectivo
motivo
e, no caso, a própria lei de regência exige, para a suspensão preventiva, a especificada necessidade concreta do
afastamento
para a apuração de falta atribuída ao
servidor
.
3. Liminar indeferida na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70075802983, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 31-01-2018)

Feitas estas considerações, reveste-se como ilegal e abusivo, o ato administrativo que determina o afastamento do servidor, sem qualquer motivação do ato, constituindo-se direito líquido e certo do Impetrante, o retorno à sua atividade habitual, motivo pelo qual, de rigor
a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental.

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária e em consonância ao parecer ministerial, ratifico a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021